Tribunal: TJDFT
Processo: 0739953-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739953-60.2020.8.07.0000 Agravante(s) KAMILA PARTICIPACÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME Agravado(s) SÃO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA , ROSSI RESIDENCIAL SA e SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kamila Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 70418112 do processo de referência), na ação de execução de título extrajudicial pela agravante ajuizada em desfavor de São Mancio Empreedimentos Imobiliários Ltda., Rossi Residencial S.A e Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários Ltda., processo n. 0720335-29.2020.8.07.0001, que determinou a emenda à petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para: (i) excluir do polo passivo as pessoas jurídicas Rossi Residencial S.A e Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários Ltda., porque entendeu elas não terem contraído obrigação no contrato de intermediação para alienação de unidades imobiliárias; (ii) adequar o pedido contido na alínea "a" ao rito da execução de título extrajudicial, porquanto considerou se implementar a angularização da relação processual por meio do ato citatório; (iii) excluir o pedido da alínea "b", porque reconheceu não se aplicar ao rito da execução, mas tão somente ao cumprimento de sentença; e (iv) juntar cópia do comprovante de pagamento das custas processuais e do respectivo boleto. A agravante, na petição inicial da ação de execução, alegou prestar serviços no ramo de corretagem de imóveis e ter celebrado com a agravada São Mancio Empreendimentos Imobiliários Ltda, no dia 6/6/2011, contrato de intermediação para alienação de unidades imobiliárias (Id 19597552, p. 1-11), cujo objeto consistia em promover e realizar a venda de unidades residenciais no empreendimento denominado “ROSSI SPLENDORE”. Destacou do referido contrato a cláusula “6.2 - Na hipótese de, por qualquer motivo, a CONTRATADA ficar impedida de cobrar diretamente do adquirente a comissão acima, a CONTRATANTE assumirá a responsabilidade pelo pagamento da mesma à CONTRATADA e aos corretores autônomos”, para afirmar que, após a realização da venda de unidade imobiliária, intermediada pela ora agravante, foi promovida pelo adquirente da unidade, Luiz Fernando Xavier da Silva, a ação de conhecimento processo n. 2015.01.1.116333-4, distribuída para a 25a Vara Cível de Brasília, onde tramitou. Mencionou a prolação de sentença em 18/1/2017, para condená-la e as agravadas, solidariamente, a restituírem de forma simples os valores recebidos a título de comissão de corretagem e taxa sem denominação especifica, bem como despesas processuais e honorários advocatícios. Ressaltou que, com o trânsito em julgado daquela sentença, a parte credora iniciou o cumprimento de sentença, mas não foram localizados bens das agravadas São Mancio Empreendimentos Imobiliários Ltda, Rossi Residencial S.A e Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários Ltda. Salientou terem sido realizadas duas penhoras em sua conta bancária, a primeira em 2/8/2018, no valor de R$ 48.158,90 (quarenta e oito mil cento e cinquenta e oito reais e noventa centavos), e a segunda no dia 19/11/2018, no valor de R$ 12.227,06 (doze mil duzentos e vinte e sete reais e seis centavos). Argumentou a agravante que em 3/7/2020 ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, processo n 0720335-29.2020.8.07.0001, em desfavor das agravadas, com a finalidade de receber a restituição de valores penhorados da sua conta corrente. Em razões recursais (Id 19597548, p.1 -7), a agravante sustenta inicialmente o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.015, VII, do CPC, para atacar decisão causadora para si de dano grave e de difícil reparação, porque a exclusão de litisconsortes do polo passivo, de forma prematura e errônea, de quem dele necessariamente deveriam participar pode trazer uma série de transtornos. A agravante enumera, entre os transtornos alegados, prejuízo endoprocessual, conforme demonstrado na emenda a inicial Id 69521209 do processo de referência, a inviabilizar a satisfação da obrigação contratual de reparar possíveis danos na forma da cláusula 6.2 do título executivo extrajudicial acostado no Id 19597552, p. 1-11. Sustenta que a extensão da responsabilidade civil da agravada (São Mancio) para as demais agravadas se deve em razão das empresas Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários Ltda. e São Mancio Empreendimentos Imobiliários serem empresas econômicas com propósito específico-SPE e utilizadas como “testa do negócio” da venda de apartamentos da grande incorporadora Rossi Residencial S.A. Acrescenta ter ficado evidente, na assinatura do contrato, se tratarem de empresas diferentes, mas com administração exercida de forma unitária, porque o administrador representante de São Mancio Empreendimentos Imobiliários se identificou com carimbo e rubrica com nome da grande construtora Rossi Residencial S.A. Alega que a decisão inserida no Id 70418112 do processo de referência procedeu em error in judicando, por limitar indevidamente o polo passivo ao deixar de reconhecer a legitimidade daqueles executados, ferindo assim o princípio da isonomia ao tratar de forma diferente a paridade de tratamento a ser dispensada aos indicados para o polo passivo, conforme o art. 7o do CPC[1]. Enfatiza a aplicação da teoria da asserção para afirmar a existência de presunção de veracidade das alegações feitas pela parte autora na petição inicial, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual. Argumenta, como já salientado, mover em desfavor das agravadas ação de execução fundada em título executivo extrajudicial com a finalidade de receber a quantia de R$ 77.614,17 (setenta e sete mil seiscentos e quatorze reais e dezessete centavos), acrescida de todos os encargos legais incidentes até a data do efetivo pagamento, bem como custas e despesas processuais e honorários de advogado (art. 827 do CPC[2]). Diz, por essa razão, ter apresentado o agravo de instrumento, para obter a reforma da decisão determinadora da emenda à petição inicial quanto a este “item I” da decisão agravada e acima destacado. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, para ser reformada a decisão determinadora de emenda à petição inicial, a fim de serem mantidas as partes integrantes do polo passivo, ou seja, Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários Ltda e Rossi Residencial S.A A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 19597549). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[3]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[4], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O pronunciamento judicial emanado do juízo como emenda à petição inicial, com assinalação do prazo de 15 (quinze) dias, poderá resultar no indeferimento da petição inicial, nos termos da advertência contida na parte final desse ato processual fustigado, fundamentado no art. 801[5] do CPC. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203[6] do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo antes de receber a petição inicial e determinar a citação da agravada, nos termos do art. 829, caput[7] do CPC. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[8], para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente. Isso devido à adequação para atacar decisão com o conteúdo delimitado pelos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do CPC[9]. Pouco importa se trate de processo de execução. Se não houver pronunciamento de decisão, não se mostra cabível o agravo de instrumento, porque o recurso manejado encontra obstáculo na previsão do art. 1.001 do CPC[10]. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Prejuízo irreparável nenhum haverá para a agravante. Contra eventual pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial, fundado no art. 924, I[11], do CPC, a agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o art. 485, I e § 7o, do CPC[12], aplicado ao processo de execução por força do art. 771, caput e parágrafo único[13], do CPC. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará o recurso em consonância com o art. 331, § 1o[14], do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial da ação de execução fundada em título executivo extrajudicial. Em arremate, impõe-se o registro de que melhor sorte não assiste à agravante quanto ao enquadramento legal apontado, no sentido de que o cabimento do recurso se conforma à hipótese do inciso VII do art. 1.015, do CPC[15], pois o despacho que determinou a emenda à inicial não excluiu, diretamente, os litisconsortes passivos como quer fazer crer a apelante. De fato, o juiz a quo apenas determinou que a exequente, ora agravante, emende a petição inicial indicando no polo passivo somente as partes constantes do título com força executiva conforme prescreve o art. 784, III, do CPC[16], com exclusão das pessoas que não se obrigaram no contrato de intermediação para alienação de unidades imobiliárias. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[17], c/c o art. 87, inc. III[18], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. [2] Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. [3] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. (...) § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. [6] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [7] Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. [8] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [9] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [10] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [11] Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; [12] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. [13] Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. [14] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [15] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (..)VII - exclusão de litisconsorte; [16] Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; [17] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [18] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;